Tribunal: TJMT
Processo: 0006010-70.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006010-70.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAYS FERNANDA PEREIRA BORGES - CPF: 014.887.001-50 (APELANTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), DOMINIUM AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 26.596.526/0001-70 (APELADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – FURTO DE CAMINHÃO SEGURADO – RASTREADOR - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO ATENDIDA – CONDUTA CONSENSUAL – AUSÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA CONCORRENTE - ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO PARCIAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao permanecer inerte quanto ao requisito de adesão (instalação do rastreador), a apelante assumiu o risco de desobedecer às cláusulas contratais firmadas. Ocorre que, pelos elementos dos autos, depreende-se que também houve conduta omissiva e consensual da ré, em não suspender ou rescindir o contrato pela não instalação do equipamento por cerca de quatro meses.

Assim, no caso dos autos, ambas assumiram o risco do evento gravoso, cabendo à aplicação do art. 945 do Código Civil, que estabelece:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
THAYS FERNANDA PEREIRA BORGES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Danos Morais ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO E DOMINIUM AUTOGESTAO VEICULAR,
que julgou improcedente o pedido contido na inicial, declarando extinto o processo sem resolução do mérito. A parte autora foi condenada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por força do art. 98 §3º., do CPC.

Aduz a apelante que competia a apelada a instalação do equipamento de rastreamento; aduz que não é verdadeira a firmação de que foi expressamente notificada sobre a possibilidade de instalação do equipamento por meio de aplicativo.

Assevera inexistir qualquer prova da alegada “ciência expressa”.

Aponta ainda que recebeu aviso do Sr. Jeverson para que não instalasse mais o equipamento, pois, estariam trocando a empresa.

Defende que “Se a empresa somente se obriga após uma determinada condição, é de seu proveito que tal condição não se implemente ou se implemente de forma inadequada para que, assim, possa isentar-se de responsabilidade. E foi o que ocorreu no presente caso. Em poucas palavras, a recorrida, fornecedora, “passou a bola” para a consumidora e, confortavelmente, amparada no descumprimento da cláusula contratual, aguardou o desfecho trágico para aproveitar-se do erro ao qual induziu a consumidora, deixando-a em total prejuízo.”.

Ao final requer seja reformada a sentença para, a luz da teoria da responsabilidade objetiva, se reconheça a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação dos serviços, obrigando-o a indenizar o autor pelo furto do veículo. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a culpa concorrente da ré para o evento danoso, sendo dividido entre as partes os prejuízos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
THAYS FERNANDA PEREIRA BORGES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Danos Morais ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO E DOMINIUM AUTOGESTAO VEICULAR,
que julgou improcedente o pedido contido na inicial, declarando extinto o processo sem resolução do mérito. A parte autora foi condenada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por força do art. 98 §3º., do CPC.

Pois bem.

Compartilho do entendimento principal do magistrado
a quo
de que a apelante tinha ciência dos termos do contrato e da necessidade de instalação do rastreador, nos seguintes termos:

“...É fato incontroverso que a autora aderiu ao programa de proteção veicular oferecido pela demandada para seu veículo, que foi furtado dentro da vigência da apólice, conforme boletim de ocorrência de id. 53625789 - Pág. 27/29.

Igualmente incontroverso que houve negativa para a indenização securitária. A lide cinge-se, pois, à legalidade da negativa.

Em sede defesa, a demandada alega que o real motivo da recusa foi a ausência de instalação do rastreador, por culpa única e exclusiva da autora, sendo referida instalação condição “sine qua non” para a manutenção no contrato, o que vinha sendo tentado pela demandada incontáveis vezes desde o início da relação, de modo que a autora litiga de má fé, pois sabia que a reparação de eventual dano dependeria da instalação de rastreador.

Pela análise dos documentos juntados nos autos, nota-se que a autora, ao aderir à apólice, ficou ciente da necessidade de instalação de rastreador em seu caminhão, providencia que deveria ter tomado o mais rápido possível e não tomou. A matéria é tratada pelas seguintes as cláusulas contratuais:

“(...) O VEÍCULO ORA CADASTRADO SÓ ESTARÁ PROTEGIDO DE PREJUÍZOS OCASIONADOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO, DEPOIS DE REALIZADA A INSPEÇÃO, BEM COMO O ASSOCIADO SÓ ESTARÁ ALBERGADO PELO RATEIO EM CASO DE FURTO/ROUBO SO VEÍCULO ORA CADASTRADO DEPOIS DE INSTALADO O SISTEMA ELETRÔNICO DE LOCALIZADOR/RASTREADOR.” (Termo de adesão - id. 53625789 - Pág. 32)

“3.5 - A DOMINIUM - CLUBE DE BENEFÍCIOS exige a instalação de equipamento rastreador para todo e qualquer veículo acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou a critério da diretoria visando diminuir o indice de furto/roubo. tal exigência também é válida para veículos DIESEL, utilitários, taxis, uber e demais veículos aptos para transitar em via pública.” (Contrato de Prestação de Serviços - id. 53625789 - Pág. 35)

“4.1.2 - Não haverá cobertura para roubo ou furto dos veículos que não instalaram o "rastreador" indicado pela DOMINIUM - CLUBE DE BENEFÍCIOS, conforme especificado nos itens 3.5.” (Contrato de Prestação de Serviços - id. 53625789 - Pág. 36)

Note que a informação foi redigida de forma clara, adequada e em linguagem acessível, inexistindo qualquer ofensa ao dever de informação, nos termos dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas circunstâncias, conclui-se que os apelantes tinham ciência dos termos do contrato e da necessidade de instalação do rastreador, não tendo se insurgido no momento da celebração do ajuste contra a obrigação contratual.

A despeito da extensa narrativa autoral no que toca às solicitações que teriam sido feitas às demandadas para a instalação do equipamento e da alegada dispensa da instalação dos equipamentos, o que caracterizaria a alegada negligência da parte demandada, certo é que a tese autoral não se sustentou.

Necessariamente, não socorre à autora a alegação de ignorância sobre a necessidade de instalação do rastreador no veículo segurado para se ter o benefício da indenização securitária em caso de furto ou roubo. Da análise dos documentos carreados aos autos se infere que foi solicitado diversas vezes à parte autora que disponibilizasse o caminhão para que fosse instalado o rastreador.

Quanto à alegação de que foi informada que não era necessária a instalação do rastreador, pelos próprios documentos juntados pela autora é possível verificar que não foi dispensada a instalação, e sim, que seria trocada a empresa que fornecia o equipamento.”.

Todavia, não posso deixar de considerar que, embora o contrato entre as partes tenha sido assinado em setembro de 2.019, até o mês de janeiro de 2.020, não havia ocorrido a instalação do equipamento (rastreador), de modo que reconheço que houve conduta consensual, posto que não houve suspensão/cancelamento do contrato, situação que, a meu ver, fez surgir no íntimo da apelante a ideia de estar protegida pelo contrato.

Ora, se a apelante vinha pagando pelo serviço e a apelada não promoveu a necessária rescisão contratual pelo descumprimento de cláusula contratual, ambos assumiram o risco do evento gravoso, cabendo a aplicação do art. 945 do Código Civil, que estabelece:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

À proposito,
mutatis mutandis:

“CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO. RASTREADOR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO ATENDIDA. CULPA CONCORRENTE. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PARCIAL DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Pretende a parte autora indenização pelo furto/roubo de seu veículo segurado pela ré, a qual foi negada sob a alegação de que o requerente não instalou rastreador no veículo conforme exigido no contrato". (...) 4.1. Na hipótese, constava cláusula informando que, ?caso o veículo estiver sem o rastreador, não terá o associado direito à reparação ou indenização de eventuais danos sofridos nos veículos? 4.2. Portanto, não restam dúvidas que o veículo do autor se enquadra nesse quesito, uma vez que foi sinalizado na proposta do seguro. 4.3. A ré, por sua vez, em sua peça de defesa, afirmou que o autor foi informado no pós-venda que, para a proteção de seu veículo era imprescindível a instalação do rastreador onde tanto ele quanto a seguradora teriam monitoramento. No entanto, asseverou que o autor preferiu correr o risco por conta própria ao retardar em atender o solicitado. 4.4. Ao permanecer inerte quanto ao requisito de adesão, o apelante assumiu o risco de desobedecer às cláusulas contratais firmadas. 5. Ocorre que, pelos elementos dos autos, depreende-se que também houve falha no dever de informação ao consumidor. 5.1. Assim, embora o bloqueador não pudesse suprir a cláusula contratual para garantir a indenização, facilitaria que o veículo fosse encontrado e o autor não sofresse o prejuízo. 5.2. Desta feita, a retirada do bloqueador e, na mesma ocasião, a falta de informação por parte do fornecedor para instalar o rastreador contribuiu em muito para o evento danoso. 6. O princípio da informação confere às partes o dever jurídico recíproco de exibirem todas as circunstâncias, as notícias, os conhecimentos relevantes sobre a relação contratual, inclusive nas fases pré e pós-contratual, a permitir o livre exercício da autonomia conjuntamente com os preceitos da boa-fé objetiva, conforme preconiza o art. 422 do CC. 7. No caso dos autos, tanto a seguradora, quanto o segurado, assumiram o risco do evento gravoso, corroborando-se o entendimento da sentença quanto à aplicação do art. 945 do Código Civil, que estabelece: ?Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano?. (...).” (TJ-DF 07046141920208070007 1645054, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

Nestes termos, reconheço que a apelada concorreu em cerca de 30% com o evento danoso, pelas razões alhures expostas.

Desta feita, deverá a apelada indenizar a autora/apelante em 30% do valor do veículo, levando-se como parâmetro apresentado na inicial no valor de R$ 58.736,00, eis que baseado na tabela Fipe a época.

Contudo, não restam configurados danos morais, posto que, o mero descumprimento contratual não é capaz de, por si só, de caracterizá-los; se não bastasse havia dúvida razoável quanto ao pagamento, em face da não instalação do equipamento.

A respeito das duas questões:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

“Existem situações, todavia, em que a recusa não é indevida e abusiva, sendo possível afastar a presunção de dano moral, pois dúvida razoável na interpretação do contrato não configura conduta ilícita capaz de ensejar indenização.”

(STJ - REsp: 1651289 SP 2017/0020800-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017)

De oficio, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da DOMINIUM AUTO GESTÃO VEICULAR, tendo em vista a própria informação da ré Associação Universo AGV, contido na contestação de que “Assim sabe-se que na data do evento o associado estava ativo com a 2º. Ré, Associação Universo AGV”.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a culpa concorrente, condenando a ré a indenizar a autora/apelante em 30% do valor do veículo, levando-se como parâmetro o valor contido na inicial de R$ 58.736,00, com a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efeito prejuízo, por se tratar relação contratual.

Mantenho a sucumbência conforme fixada na sentença, eis que a parte ré decaiu da parte mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024